Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. DOLO DE TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. TRADIÇÃO INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXCLUSIVA DO TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS.
1. A sentença não incluída no rol previsto no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, possui, de forma automática (ope legis), o efeito devolutivo e suspensivo. Desnecessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
2. Indubitável que ambas as partes foram vítimas de golpe praticado por suposto estelionatário, não havendo que se responsabilizar a ré/compradora pela atuação dolosa de terceiro, se inexistente prova de que foi beneficiada ou participou do esquema fraudulento.
3. O art. 148 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
4. Da análise da prova documental produzida pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabuladas por cada um dos litigantes, afere-se a inexistência do dever de cautela, pois o autor/comprador acreditou adquirir o veículo por valor substancialmente inferior ao anunciado, transferindo o aludido montante para conta corrente de quarta pessoa alheia às tratativas para conclusão do negócio. A ré/vendedora, também almejando concluir o negócio, faltou com a boa-fé objetiva, mas sem contribuir decisivamente para o resultado danoso, não se extraindo evidência da possibilidade de ter tido conhecimento da atuação dolosa do terceiro.
5. A conduta do autor concorreu para o evento lesivo, pois diante de eventual inexperiência ou entusiasmo em celebrar negócio lucrativo não agiu com cautela esperada para o caso, porquanto transferiu quantia para pessoa alheia às negociações de compra e venda, tornando-se vítima de um conhecido golpe, reiteradamente praticado em anúncios de venda de veículos, assim como no sítio eletrônico OLX.
6. Recurso conhecido em parte e provido.